Tribunal: TJDFT
Processo: 0709476-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número do processo: 0709476-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: VOLIA REGINA AMARANTE GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação ajuizada por VOLIA REGINA AMARANTE GARCIA (Proc. n.o 0703509-36.2022.8.07.0007), deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar à ré que “forneça e custeie a aplicação do medicamento Rituximab – 500mg/50ml, 04 (quatro) fracos, 1000mg/dose, sendo realizada uma dose e repetida após 14 (quatorze) dias, medicamento este que também podendo ser encontrado sob a denominação de Mabthera – 500mg na forma em que prescrita no relatório médico de id. n. 117253452 e n. 117253458, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) horas a contar de sua intimação”, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite provisório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento (id 117270212). Em face da decisão que indeferiu o pedido liminar (id 33961267), foi interposto o agravo interno de id 34926710 e oferecidas as contrarrazões respectivas, por meio do id 35521100. Ocorre que, em consulta aos autos originais, verificou-se que houve sentença (id 127456375), transitada em julgado em 12.07.2022 (id 139510668), por meio da qual o juiz de 1o grau confirmou a tutela de urgência deferida e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: 1) DETERMINAR que a requerida forneça e custeie a aplicação do medicamento Rituximab – 500mg/50ml, 04(quatro) fracos, 1000mg/dose, sendo realizada uma dose e repetida após 14 (quatorze) dias, medicamento este que também podendo ser encontrado sob a denominação de Mabthera – 500mg na forma em que prescrita no relatório médico de Id. n. 117253452 e n. 117253458. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite provisório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e 2) CONDENAR a ré no pagamento à autora de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Ressalte-se, ainda, que, em 29.06.2022 foi comunicada a morte da parte agravada, conforme petição de id 129561243 e certidão de óbito de id 129563347. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC e no art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator